Tribunal: STF
Processo: RHC 55933
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE E CONDENADO EM 1ª INSTÂNCIA - PRETENSÃO DE AGUARDAR EM LIBERDADE JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
Precedentes: R.H.C. nº 52.413, 53.392, 53.6030 (Pleno). 
Recurso de habeas corpus improvido.